Tribunal: TJSP
Processo: 0021283-70.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto c.c. Receptação – Sentença condenatória – Insurgência dos réus quanto à dosimetria das reprimendas. Dosimetria réu Gustavo – Crime de Furto - Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que nos autos do processo mencionado, o fato ocorreu em data

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto c.c. Receptação – Sentença condenatória – Insurgência dos réus quanto à dosimetria das reprimendas. Dosimetria réu Gustavo – Crime de Furto - Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que nos autos do processo mencionado, o fato ocorreu em data posterior ao relatado na presente denúncia, razão pela qual não há que se falar em maus antecedentes – Pena-base fixada aqui no mínimo legal - Na segunda fase, incidiram as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ - Terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena - Continuidade delitiva, nos termos do art. 71, CP - Pena majorada na fração de 1/6 - Crime de Receptação - Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, como acima citado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal - Na segunda fase, incidiram as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ - Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Dosimetria do réu Isaque – Crime de Furto - Na primeira fase, a pena-base incidiu no mínimo legal - Na segunda fase, o magistrado compensou a agravante de reincidência com a menoridade relativa - Ressalvado o entendimento do d. magistrado, verifica-se que os feitos mencionados como agravantes violam o teor da Súmula 444, STJ – Réu tecnicamente primário - Assim, nesta fase, incide apenas a atenuante de menoridade relativa, porém sem reflexos na pena, ante o teor da Súmula 231, STJ - Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena - Continuidade delitiva, nos termos do art. 71, CP - Pena majorada na fração de 1/6 - Crime de Receptação - Primeira fase, a pena-base incidiu no mínimo legal - Na segunda fase, o magistrado compensou a agravante de reincidência com a menoridade relativa - Respeitado o entendimento do nobre julgador, não há que se falar em reincidência – Assim, nesta fase, incidiu a atenuante de menoridade relativa, porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ - Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena - Diante do concurso material de crimes, as reprimendas resultam em 03 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa - Regime semiaberto adequadamente fixado, haja vista as circunstâncias desfavoráveis – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que também não se mostra suficiente, afinal, embora tecnicamente primários é de se considerar que os réus vêm persistindo no descumprimento da lei – Recursos providos em parte, mas sem afetação do montante da pena e regime de cumprimento.